Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718916-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do leilão para nova avaliação do imóvel. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que comprovaram que o valor da avaliação realizada está defasado, pois recentemente houve a valorização das terras rurais em razão do aumento de preço das commodities cultiváveis, elemento que define o preço do bem rural. Destacam que anexaram ao pedido informações publicadas em sites especializados e de confiança, o que comprova as alegações expendidas no pedido de reavaliação. Tecem diversas considerações acerca da alta qualidade da terra penhorada para o cultivo de grãos, ressaltando a impossibilidade de venda do bem pelo valor da avaliação realizada no ano de 2018, afirmando que a manutenção da decisão acarretará enorme prejuízo aos agravantes. Afirmam, ainda, que o imóvel comporta cômoda divisão, o que permite o desmembramento da área rural, sendo necessária a realização de avaliação para que o bem seja levado à leilão desmembrado, o que impediria a perda de uma grande propriedade rural. Destacam que o valor da área penhorada é superior ao valor da dívida, o que permite o seu desmembramento. Tecem considerações e colacionam jurisprudência. Requerem o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender o leilão judicial. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja determinada a nova avaliação do imóvel. Preparo recolhido conforme ID 26475874. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 94472346dos autos na origem): Trata-se de processo em tramitação desde 2007, ou seja, há mais de 14 anos. Os executados requereram no ID 94238903 a suspensão do novo leilão designado para os dias 14 e 17 de junho de 2021, com a realização de nova avaliação do imóvel, sob argumento que o valor da avaliação está defasado, diante do aumento do preço da soja. Ocorre que conforme já esclarecido na decisão de ID 80056287, a mera alegação de valorização da soja não é suficiente para comprovar a valorização do imóvel. Ademais, não houve impugnação da avaliação no momento oportuno e o tempo decorrido desde então não é tão extenso, a fim de justificar a reavaliação, em especial quando considerada a natureza do imóvel, razão pela qual indefiro o pedido. Por fim, verifica-se que mesmo a hasta tendo sido agendada em abril, apenas na véspera do leilão os executados vem requerer a suspensão, inclusive com argumento já apresentado anteriormente, o que demonstra o intuito protelatório. Dessa forma, advirto aos executados que novas petições com objeto de protelar o processo ensejaram a condenação de multa por litigância de má-fé. Aguarde-se o leilão designado. No caso dos autos, os agravantes novamente sustentam que o valor do imóvel penhorado é superior ao apontado pelo laudo de avaliação do oficial de justiça, buscando a suspensão do leilão para que seja realizada nova avaliação sob o argumento de que recentemente houve a valorização das terras rurais em razão do aumento de preço das commodities cultiváveis, elemento que define o preço do bem rural. Sem razão. Inicialmente, cabe destacar que os agravantes não apresentaram elementos suficientes para demonstrar a suposta valorização do bem em razão do aumento do valor da saca dos grãos. Por mais que tenha havido variação do valor das commodities, o preço de um imóvel rural não está atrelado a este elemento. É certo que o valor da terra cultivável é superior ao da terra infértil, entretanto, não o valor de um imóvel não é flutuante como as commodities, não se mostrando, de qualquer maneira, necessária nova avaliação do bem com base neste argumento. Ademais, não há demonstração, nos autos, de que o bem foi avaliado como terra não cultivável Portanto, tais matérias vinculadas na mídia e colacionadas como razão do presente agravo de instrumento não são hábeis a infirmar o laudo de reavaliação produzido no âmbito do Juízo deprecado. Ademais, conforme bem destacou o juízo, o tempo decorrido desde a reavaliação não é extenso a ponto de justificar nova reavaliação, em especial quando considerada a natureza do imóvel. Também não merece acolhida a alegação de que a terra comporta cômoda divisão, o que ensejaria sua avaliação e venda parcelada, pois a metodologia utilizada para a avaliação do bem resta preclusa, na medida em que este fundamento não foi aventado no momento correto, não havendo impugnação quanto ao ponto. Portanto, inviável pedido de nova avaliação com base nestes fundamentos. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE FALHAS. LAUDO IDÔNEO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Mostra-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região, levando em conta negócios realizados recentemente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255162, 07040818120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Inteligência do artigo 873 do CPC. 2. Mera indicação de imóveis situados na região com preços diferentes do apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as mesmas características da unidade avaliada, havendo variações que vão desde as metragens das áreas úteis existentes até o próprio acabamento das edificações. Demais disso, restou assentado no laudo de avaliação que as paredes externas se apresentam sem reboco e em péssimo estado de conservação, o que notoriamente reflete o valor final atribuído ao bem. 3. Não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256684, 07040168620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. EXPERT JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AVALIAÇÃO EFETUADA UNILATERALMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO CONTRATADO POR UMA DAS PARTES. INAPTIDÃO PARA DESQUALIFICAR O LAUDO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar arguida em contrarrazões pelo réu rejeitada. 2. Nos termos do art. 54 da Lei n. 8.245/1991, "nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei." 3. Na hipótese dos autos, não se vislumbra vício apto a tornar nula a cláusula prevista no instrumento contratual de aluguel em shopping center que estabeleceu a forma de reajuste do aluguel em casos de renovação contratual, razão pela qual seus termos devem ser respeitados, com base nos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, que, informando tanto a conduta dos lojistas quanto a do empreendedor do shopping center, visa proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Portanto, se a apelante desde o momento das negociações firmou o contrato de locação e assumiu o compromisso de honrar a obrigação, não pode alegar que o contrato padece de vício ou de cláusulas abusivas, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido, pois o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. Verificado que o perito judicial utilizou critérios estritamente técnicos que espelham a realidade do mercado imobiliário local para estimar o valor médio do aluguel retroagido para a data da renovação do contrato em 1o de outubro de 2015, não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico. Assim, se não há no parecer fundamento técnico apto a infirmar o laudo apresentado pelo perito judicial, fica patente que o desacerto alegado pela apelante revela-se, em verdade, como pretensão de esquivar-se das corretas conclusões que o perito trouxe aos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1055746, 20150110326403APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 251/257) (destaquei) Destaca-se, por fim, que os executados, ora agravantes, no curso da presente demanda, têm por hábito insistirem sempre na mesma tese, volvendo-se contra questões preclusas, o que ofende os princípios da boa fé processual e da cooperação, inerentes ao sistema processual pátrio. O ordenamento jurídico, sob pena de penalização por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, não permite que os quesitos defendidos pelos executados, ora agravantes, sejam trazidos à colação, por meios e fundamentos distintos sempre que lhe parecer conveniente rediscutir matérias acobertadas pelo manto da preclusão, o que pode ensejar em nova condenação a multa por litigância de má fé, ficando desde já advertidos. Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de junho de 2021 10:12:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador